Tribunal: TJSP
Processo: 0007578-96.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Remição de penas. Aprovação em algumas disciplinas no ENEM. Concessão do benefício. Impossibilidade. Inexistência de comprovação das horas efetivamente dedicadas ao estudo, nos termos do art. 126 da Lei das Execuções Penais. Cassação da decisão que deferiu a remição da pena. Hipótese. Agravo ministerial provido.